Tribunal: STF
Processo: ARE 1416962
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. LITÍGIO ENTRE CESSIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 55, §3º, do CPC: "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". Julgamento simultâneo dos agravos de instrumento de nº 0808538-91.2019.4.05.0000 e 0812197-11.2019.4.05.0000.



    2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que foram expedidos precatórios em favor da parte autora, porém, há controvérsia acerca de sua titularidade, face à apresentação de 2(duas) cessões de crédito nos autos da presente lide.



    3. Na decisão agravada, o Juiz a quo decidiu pela liberação dos créditos em favor do primeiro cessionário, Sociedade São Paulo de Investimento e Planejamento Ltda, homologando esta cessão de crédito, uma vez que apenas este tinha cumprido os pressupostos constantes no §14 do art.100 da CF.



    4. No entanto, a controvérsia relativa à validade das cessões de crédito e respectiva homologação não é de competência da Justiça Federal, pois não compete a esta tratar acerca de homologação de negócio jurídico realizado entre particulares. Nesse sentido, julgados desta Corte (PROCESSO: 08024429420184050000, AG - Agravo de Instrumento, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 29/03/2019)



    5. Nesse caso, o que a justiça federal faz é operacionalizar o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito, nos moldes descritos no art.21 da Resolução nº458 do CJF, cabendo à justiça estadual apreciar as controvérsias acerca da regularidade e titularidade do crédito.



    6. Diante disso, considerando que o agravante comprovou o ajuizamento de ação na Justiça Estadual (processo nº001425-72.2019.8.17.3090 - 2ªVara Cível da Comarca de Paulista-PE), visando a titularidade do crédito, cabe a esta apreciar a controvérsia, de modo que o valor do precatório fique à disposição do Juízo da Execução.



    7. Agravo de instrumento provido, para que os valores dos precatórios permaneçam indisponíveis e sejam colocados à disposição do Juízo da Execução, aguardando o deslinde da controvérsia na Justiça Estadual, a quem compete a definição da titularidade do crédito. Agravo interno prejudicado" (pág. 5 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art.100, § 13 e § 14, da mesma Carta (documento eletrônico 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “No âmbito da Justiça Federal, a matéria é regulamentada atualmente pela Resolução 458 do CJF, que dispõe especificamente sobre a questão ora debatida em seus art.21:



    Art. 21. Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do ofício requisitório, o juiz da execução comunicará o fato ao tribunal para que, quando do depósito, coloque os valores integralmente requisitados à sua disposição com o objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará ou meio equivalente 



    Porém, denota-se que subsiste controvérsia sobre a titularidade do crédito do requisitório, discussão esta que não é de competência da Justiça Federal, pois não compete a esta tratar acerca de homologação de negócio jurídico realizado entre particulares. O que a justiça federal faz é operacionalizar o cumprimento daquele acordo, determinando o pagamento do numerário a quem de direito, nos moldes descritos no art.21 da Resolução nº458 do CJF, cabendo à justiça estadual apreciar as controvérsias acerca da regularidade e titularidade do crédito. 



    Assim sendo, por cautela, recomendável a suspensão do pagamento do precatório, uma vez que a liberação dos valores acarretará ao recorrente prejuízo irreparável, até o deslinde da questão na Justiça Estadual, devendo, deste modo, comprovar o ajuizamento da ação própria. 



    […].



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para que os valores dos precatórios expedidos em nome de José Barbosa Filho permaneçam indisponíveis e sejam colocados à disposição do Juízo da Execução, aguardando o deslinde da controvérsia na Justiça Estadual, a quem compete a definição da titularidade do crédito. Agravo interno prejudicado” (págs. 2-4 do documento eletrônico 4, grifei).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável diante da Súmula 279/STF, e da interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.032.776-AgR/CE, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 



    2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91.” (ARE 1.072.565-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Acidente ‘in itinere’. Estabilidade provisória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões” (ARE 1.014.712-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. LEI 8.212/1991. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir-se do acórdão impugnado, no que tange à conclusão de que a variação monetária ativa ocorrida em razão do atraso no pagamento de fatura de energia elétrica integra o conceito de receita operacional para fins de incidência da contribuição, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 10.666/2003; Decretos 3.048/1999, 6.042/2007 e 6.957/2009; e Resolução MPS/CNPS 1.316/2010), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.245.441-AgR/SC, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator